Tribunal: TJBA
Processo: 8091683-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091683-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: MARIA CRISTINA CONCEICAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. COMPRA EM LOCAL E VALOR QUE QUE NÃO CONDIZEM COM O PERFIL DA CONSUMIDORA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por
MARIA CRISTINA CONCEIÇÃO SANTANA
, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de operação com cartão de crédito não reconhecida pela autora, determinando a restituição dos valores pagos e fixando indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00. A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença, enquanto a autora busca a majoração do valor fixado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por transações não reconhecidas realizadas com chip e senha, consideradas como fortuito interno; e

(
ii
) saber se, presentes os requisitos legais, é devida a majoração da indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do CDC.

(iii) analisar o acerto da sentença, em relação ao termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479/STJ e REsp 1.199.782/PR) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

O uso de chip e senha não afasta a responsabilidade da fornecedora, sobretudo quando ausente demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A instituição apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II).

A falha de segurança do sistema bancário permitiu a concretização da fraude, caracterizando falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput).

Restando comprovado o dano e o nexo causal com a atividade bancária, impõe-se a reparação moral, a qual prescinde da comprovação de prejuízo efetivo, por configurar-se
in
re

ipsa
.

Diante das peculiaridades do caso, entendeu-se razoável e proporcional a majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais)para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tratando-se de relação contratual, incide correção monetária desde o arbitramento (súmula n. 362, do STJ), e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade das instituições financeiras por transações bancárias não reconhecidas pelo consumidor é objetiva, inclusive quando realizadas com chip e senha, por se tratar de fortuito interno. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a indenização por dano moral, sendo legítima sua majoração em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de dolo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, caput e § 3º, e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ,
Rcl
8.946/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.10.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
142.315/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.09.2012; TJBA, Ap.
Cív
. 8000125-92.2017.8.05.0041, Rel. Des. José Edivaldo
Rotondano
, j. 29.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis simultâneas nº
8091683-95.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
MARIA CRISTINA CONCEIÇÃO SANTANA

e
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso do Réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA